Tribunal: STF
Processo: Rcl 42861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Medida cautelar. Procedimento de impeachment de governador. 
1. Reclamação contra o Ato nº 221, de 24.07.2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, que regulamentou o rito a ser observado no processo de impeachment dos Governadores daquele Estado.
2. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal e às decisões tomadas nos julgamentos das ADIs 1.628-MC, 1.890-MC, 4.791 e 5.895.
3. A Súmula Vinculante 46 estabelece que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Esta competência foi exercida por meio da edição da Lei nº 1.079/1950, que disciplinou o procedimento de impeachment do Presidente da República, nos arts. 14 a 38, e dos Governadores dos Estados, nos arts. 75 a 79.
4. Em recente julgamento (ADI 5.895, Rel. Min. Alexandre de Moraes), esta Corte confirmou o cronograma definido, com base na legislação federal, na ADI 1.628-MC, com o acréscimo, no entanto, da necessidade de respeito ao decidido na ADPF 378-MC (Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso).
5. Na ADPF 378-MC, ao se analisar o rito de impeachment de Presidente da República, reconheceu-se que compete (i) à Câmara dos Deputados a função apenas de autorizar a instauração do processo de impeachment; e (ii) ao Senado a função de processar e julgar o Presidente, o que abrange a realização de um juízo inicial de admissibilidade do processo na Casa, com o consequente afastamento do cargo. Declarou-se, por isso, não recepcionada a previsão de dupla deliberação naquela Casa e a produção de dilação probatória entre elas (arts. 22, caput, 2ª parte, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950). Conferiu-se, ademais, interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei nº 1.079/1950, a fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros.
6. No caso vertente, o ato impugnado determina o afastamento do Governador de suas funções na data de instalação do Tribunal Especial Misto (art. 12). Em simetria com o modelo federal, porém, o afastamento só poderia ocorrer após o recebimento da denúncia pelo órgão julgador do processo de impeachment. Assim, em juízo de cognição sumária, verifico que, nessa parte, o ato reclamado não observa a Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a autoridade das decisões tomadas por esta Corte. 
7. Medida cautelar parcialmente deferida.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Moisés da Silva, Governador do Estado de Santa Catarina, contra o Ato nº 221, de 24.07.2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa daquele Estado - ALESC, que regulamentou o rito a ser observado no Processo de Impeachment nº 754, instaurado em desfavor do ora reclamante.
    2. O autor alega contrariedade à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal e às decisões tomadas nos julgamentos das ADIs 1.628-MC, 1.890-MC, 4.791 e 5.895. Destaca que, consoante dispõe a Súmula Vinculante 46, a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”, competência essa realizada por meio da Lei nº 1.079/1950. 
    3. Afirma que a referida legislação federal definiu três fases de votação para o processo de impeachment dos Governadores dos Estados: (i) admissibilidade da denúncia; (ii) procedência da acusação; e (iii) julgamento, por um Tribunal Especial, sobre a condenação ou não do acusado. Defende que, com “relação aos Governadores dos Estados, o processo de impeachment não restou alterado pela Constituição Federal de 1988, permanecendo válida a matéria tratada exclusivamente pela Lei federal n. 1.079/50, em seus artigos 74 a 79 – com exceção dos quóruns para a tomada de decisões durante o processo, elevados para dois terços”, conforme reconhecido na ADI 1.628-MC. Sustenta que não cabe falar em simetria constitucional entre o processo de impeachment do Presidente da República e o previsto para os Governadores dos Estados, porque, no modelo da União, tem-se o sistema bicameral e, no dos Estados, o sistema unicameral, de modo que não “se pode simplesmente atribuir o papel da Câmara dos Deputados à Assembleia Legislativa e o do Senado Federal ao Tribunal Especial, porque assim não o prevê a Constituição Federal de 1988 e a Lei 1.079/50 (...)”. Ressalta que o procedimento foi confirmado nas ADIs 1.890-MC, 4.791 e 5.895 e não teria sido alterado pela ADPF 378, que versou sobre o rito do impeachment de Presidente da República.
    4. Alega que, no caso, o “rito delineado no Ato da Mesa nº 221/2020 prescreve apenas duas fases ao processo de impeachment, a primeira culminando com a deliberação plenária da Casa Legislativa acerca da admissibilidade da denúncia e a segunda a cargo do Tribunal Especial quanto ao julgamento da acusação” (grifou-se), suprimindo indevidamente a votação acerca da procedência da acusação. Destaca, também, que o ato reclamado determina o “afastamento do Governador do Estado na mesma data da instalação do Tribunal Especial (art. 12) como consequência vinculada da admissão da denúncia (art. 10, caput e inc. III c/c art. 11)”, sem deliberação específica sobre a procedência da acusação. Alega, assim, que o ato reclamado “regrou o processo de impeachment diversamente do que dispõem a Lei federal n. 1.079/50 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em flagrante usurpação da competência legislativa privativa da União“.
    5. Pede, ao final, o seguinte:
    (i) a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de determinar a suspensão do Processo de Impeachment n. 75416, de 11/05/2020, até o julgamento final desta Reclamação ou até que se promova a correção do Ato da Mesa da ALESC nº 221, de 24/07/2020, respeitando-se a Súmula Vinculante nº 46, o procedimento de impeachment dos Governadores dos Estados previsto na Lei n. 1.079/50 e nos julgados do Supremo Tribunal Federal (ADI’s n. 1.628/SC, 1.890/MA, 4.791/PR e 5.895/RR), em atenção ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88);
    (ii) subsidiariamente, a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim proibir o afastamento do Senhor Governador do Estado de Santa Catarina nos termos estabelecidos pelo art. 12 do Ato da Mesa n. 221, de 24/07/2020, pois em desacordo com o enunciado da Súmula Vinculante nº 46 e as decisões paradigmas do Supremo Tribunal Federal;
    (...)
    (v) ao final, a confirmação da tutela antecipada para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina observe, no âmbito do Processo de Impeachment n. 754, de 11/05/2020, o procedimento previsto na Lei n. 1.079/50 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI’s n. 1.628/SC, 1.890/MA, 4.791/PR e 5.895/RR), em atenção ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88)
    6. O presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 42.627, ajuizada pela ALESC em face de decisão proferida pelo TJSC, que suspendeu, liminarmente, a tramitação do Processo de Impeachment nº 754 (MS nº 5024826-64.2020.8.24.0000). Naquela reclamação, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando o prosseguimento do referido procedimento.
    7. Em contestação, a Mesa Diretora da ALESC alega a impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, (i) porque pretende rediscutir a matéria da RCL 42.627; e (ii) porque não demonstrada relação de estrita aderência entre o ato impugnado e a parte dispositiva dos paradigmas apontados como violados. Aponta, ainda, litispendência entre o feito e o Mandado de Segurança nº 5024826-64.2020.8.24.0000 ou, no mínimo, caso assim não se entenda, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal para atacar a decisão liminar da Rcl 42.627.
    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    9. De início, não reconheço a alegada litispendência entre o mandado de segurança (MS) nº 5024826-64.2020.8.24.0000 e a presente reclamação, pois (i) as causas de pedir das ações são diversas: enquanto nesta é a afronta a súmula vinculante do STF, naquela é a lesão a direito líquido e certo; e (ii) aparentemente, não são inteiramente coincidentes as questões em debate, tendo em vista que, no referido MS, objeto da Rcl 42.627, a controvérsia cinge-se à garantia do contraditório e da ampla defesa na fase de autorização da instauração do processo de crime de responsabilidade e, na presente reclamação, aos momentos de deliberação da Assembleia Legislativa estadual e de afastamento do Governador de seu cargo. Além disso, em cognição sumária, rejeito a alegação de que o presente instrumento teria sido utilizado como sucedâneo recursal, visto que as reclamações se voltam contra diferentes atos (na Rcl 42.627, contra a decisão liminar proferida no referido mandado de segurança; e, na presente, contra o ato da Mesa da ALESC). 
    10. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    11. A presente reclamação tem por objeto o Ato nº 221, de 24/07/2020, emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, que regulamentou o procedimento de impeachment dos Governadores daquele Estado. Eis o seu conteúdo:
    “(...)
    Art. 2º Após a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 76 da Lei federal nº 1.079, de 1950, e no artigo 342, caput e § 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, recebida a denúncia pelo Presidente da ALESC, ela será:
    I - lida no expediente da reunião ordinária seguinte, nos termos do art. 19 da Lei federal nº 1.079, de 1950, juntamente com a decisão da Presidência que fundamentou o recebimento, a qual será publicada no Diário da Assembleia Legislativa;
    II - encaminhada ao Governador do Estado para que preste informações no prazo de 10 (dez) sessões ordinárias a contar de sua notificação; e
    III - encaminhada para a Comissão Especial a ser constituída para emissão de parecer, nos termos do art. 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
    Art. 3º A Comissão Especial a que se refere o art. 2º, inciso III, deste Ato de Mesa, será composta por nove membros, indicados pelos líderes dos blocos parlamentares ou bancadas, devendo ser observada a proporcionalidade na representação partidária, nos termos dos arts. 29, 30 e 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
    § 1º A Comissão Especial, após eleita nos termos do caput, terá sua composição ratificada mediante eleição pelo Plenário da ALESC, que confirmará ou não as indicações feitas pelos líderes, ficando vedada a abertura de chapas avulsas.
    § 2º Confirmada a composição, nos termos do § 1º, o Presidente da Assembleia Legislativa designará os membros eleitos para a Comissão Especial, conforme o disposto no art. 65, inciso III, "a", do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
    Art. 4º A Comissão Especial se reunirá no prazo de 48 horas, contadas da publicação da designação, para eleger seu presidente, vice-presidente e relator, em atendimento ao art. 20 da Lei federal nº 1.079, de 1950.
    Art. 5º A Comissão Especial emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) sessões ordinárias, contadas da entrega das informações pelo Governador do Estado ou do término do prazo previsto no art. 2º, inciso II, deste Ato de Mesa.
    Parágrafo único. O parecer da Comissão Especial concluirá com projeto de decreto legislativo pelo recebimento ou não da denúncia.
    Art. 6º Após a deliberação pela Comissão Especial, o parecer será lido em sessão ordinária e publicado, na íntegra, juntamente com a denúncia, no Diário da Assembleia Legislativa.
    Art. 7º Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação oficial do parecer da Comissão Especial, este será incluído em primeiro lugar na Ordem do Dia, para discussão, em conformidade com o art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei federal nº 1.079, de 1950.
    Art. 8º Encerrada em Plenário a discussão do parecer, nos termos dos arts. 20, § 2º, e 21, da Lei federal nº 1.079, de 1950, este será submetido à votação aberta e nominal, pelo sistema eletrônico, conforme o disposto no art. 257 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
    Art. 9º Considerar-se-á admitida a denúncia pela Assembleia Legislativa se obtidos dois terços (2/3) dos votos dos membros da Casa, conforme o disposto nos arts. 61, inciso XIII, e 342, § 4º, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, assim como no art. 77, da Lei federal nº 1.079, de1950.
    Art. 10. Admitida a denúncia, será:
    I - promulgado, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, o decreto legislativo correspondente;
    II - oficiada a decisão ao Governador do Estado, bem como ao seu sucessor legal; e
    III - encaminhado, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o processo e o ofício solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis, conforme previsto no art. 78, §§ 3º e 4º, da Lei federal nº 1.079, de 1950.
    Art. 11. Decretada a procedência da acusação, a Mesa regulamentará a escolha dos membros da Assembleia Legislativa que comporão, juntamente com os membros do Tribunal de Justiça, o tribunal que julgará o Governador do Estado, na forma do art. 78, § 3º, da Lei federal nº 1.079, de 1950.
    Parágrafo único. A escolha a que se refere o caput será feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do envio dos autos ao Presidente do Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 78, § 4º, da Lei federal nº 1.079, de 1950.
    Art. 12. O afastamento do Governador do Estado dar-se-á na data da instalação do tribunal de que trata o art. 11. (grifou-se)
    12. A Súmula Vinculante 46, um dos paradigmas apontados na inicial, consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Assim, questionado o rito de impeachment de Governador fixado em ato local em face de enunciado de Súmula Vinculante desta Corte que estabelece a competência da União para dispor sobre a matéria, revela-se adequado o cabimento da reclamação constitucional.
    13. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal, no caso, à Lei nº 1.079/1950, editada na vigência da Constituição de 1946.
    14. A Constituição de 1988 alterou substancialmente o tratamento da matéria, tendo previsto, expressamente, no parágrafo único do art. 85, que lei especial “estabelecerá as normas de processo e julgamento” dos crimes de responsabilidade1. No entanto, essa lei nunca veio, de modo que a matéria continua a ser regulamenta pela lei de 1950. 
    15. Dessa forma, a controvérsia posta na presente reclamação cinge-se em avaliar se há, no ato reclamado, usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Governadores.
    16. A referida legislação federal disciplinou o procedimento de impeachment do Presidente da República e dos Ministros de Estado, nos arts. 14 a 38, e dos Governadores e Secretários dos Estados, nos arts. 75 a 79, ritos sobre os quais esta Corte já teve oportunidade de se manifestar. 
    17. Na decisão da ADI 1.628-MC, o Ministro Nelson Jobim, com fundamento na citada legislação federal, definiu o cronograma para o procedimento de impeachment dos Governadores. O fluxo definido previa dois momentos de deliberação pela Assembleia Legislativa estadual, com o exercício de defesa e produção de provas entre eles. Confira-se:
    “Pela norma federal de 1950 há um fluxo específico:
    (1) denúncia;
    (2) eleição de comissão especial para dar parecer sobre se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação;
    (3) parecer da Comissão Especial;
    (4) decisão, pelo plenário da Assembléia, sobre a admissibilidade da denúncia, ou seja, decisão sobre se a denúncia será, ou não, objeto de deliberação;
    (5) citação do Governador-denunciado para, no prazo de 20 dias, oferecer contestação e indicar provas;
    (6) contestação do denunciado;
    (7) produção de provas e realização de diligências deferidas ou determinadas pela Comissão Especial;
    (8) parecer da Comissão Especial sobre a procedência da acusação;
    (9) votação, pelo plenário, do parecer da Comissão”. (grifou-se)
    18. A parte reclamante, tendo como parâmetro esse fluxograma, alega que o ato reclamado, ao prever apenas duas fases, admissibilidade da denúncia pela Casa Legislativa e julgamento da acusação pelo Tribunal Especial, suprimindo indevidamente a votação acerca da procedência da acusação, acabou por contrariar a Súmula Vinculante 46, a Lei nº 1.079/1950 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
    19. Não me parece ter total razão o reclamante. A Lei nº 1.079/1950 é lacunosa no que diz respeito ao rito de impeachment dos Governadores. Na ADI 1.628-MC, o Min. Nelson Jobim estabeleceu um cronograma, confirmado em outras ações diretas de inconstitucionalidade, em simetria com o processo e julgamento do Presidente da República. Observo que o respectivo voto, embora se inicie com menção ao disposto nos art. 75 e segs. da Lei nº 1.079/1950, analisa os arts. 19 e segs., para, na sequência, estabelecer o cronograma acima citado, com fases correspondentes às do procedimento do Presidente da República. Aliás, de uma simples leitura dos dispositivos em questão, é fácil perceber que o cronograma não externa matéria “tratada exclusivamente pela Lei federal n. 1.079/50, em seus artigos 74 a 79”, como pretende fazer crer o reclamante. Veja-se o conteúdo do capítulo referente aos Governadores:
    “CAPÍTULO I
    DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS ESTADOS
    Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta Lei.
    CAPÍTULO II
    Art. 75. É permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembléia Legislativa, por crime de responsabilidade.
    Art. 76. A denúncia, assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterá o rol das testemunhas, em número de cinco pelo menos.
    Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que o Governador por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo.
    Art. 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembléia Legislativa por maioria absoluta, decretar a procedência na acusação, será o Governador imediatamente suspenso de suas funções.
    Art. 78. O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, senão à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.
    § 1º Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais, pelo número, os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente, que será o Presidente do Tribunal de Justiça.
    § 2º Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de dois terços dos membros de que se compuser o tribunal de julgamento.
    § 3º Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse Tribunal será feita - a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembléia: a dos desembargadores, mediante sorteio.
    § 4º Esses atos deverão ser executados dentro em cinco dias contados da data em que a Assembléia enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação.
    Art. 79. No processo e julgamento do Governador serão subsidiários desta Lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal.
    Parágrafo único. Os Secretários de Estado, nos crimes conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento.”
    20. Deste modo, o procedimento em âmbito estadual acaba por ser afetado pela decisão proferida na ADPF 378-MC (Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso), na qual, ao se realizar a filtragem constitucional da Lei nº 1.079/1950 (não realizada de forma completa no caso do Presidente Collor), foram declarados como não recepcionados pela Constituição determinados dispositivos do rito de impeachment do Presidente da República.
    21. Na decisão da ADPF 378-MC, reconheceu-se que a Constituição alterou o papel institucional da Câmara dos Deputados, atribuindo-lhe a função apenas de admissibilidade do processo de impeachment. Declarou-se, por isso, não recepcionada a dupla deliberação naquela Casa (a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não) e a produção de dilação probatória entre elas (arts. 22, caput, 2ª parte, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950) 2. Não obstante, foi garantido o direito ao exercício de defesa na Câmara, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição. Veja-se trecho pertinente do voto que proferi na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental:
    “III.2. Rito do Impeachment na Câmara (cautelar “C”)
    45. O requerente sustenta, com base no art. 85, parágrafo único, da Constituição de 1988, que apenas lei em sentido formal pode dispor sobre o processo de impeachment. Assim, o rito previsto nos arts. 20 a 22 da Lei nº 1.079/1950 deveria prevalecer em face do disposto no art. 218 do RI/CD.
    46. O rito do impeachment perante a Câmara, previsto na Lei nº 1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Estabeleciam-se, em virtude disso, duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.
    47. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo (condição de procedibilidade).
    48. Nesse sentido, “as normas inscritas nos artigos 21 e 22, da Lei nº 1.079/1950, parecem-me mais adequadas ao processo de julgamento da denúncia e não ao procedimento de sua admissibilidade, que tem, no seu cerne, conteúdo político intenso, dada a própria natureza política do ‘impeachment’” (MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso). Não podem ser tidos por recepcionados pela Constituição de 1988 preceitos legais que atribuem à Câmara dos Deputados funções excedentes do papel de “autorizar (...) a instauração de processo contra o Presidente” (art. 51, I). Não se trata, neste ponto, de fazer prevalecer o rito do RI/CD em relação ao da Lei nº 1.079/1950, mas sim de constatar que a norma legal não foi, ao menos em parte, recepcionada pela Carta de 1988.
    49. Assim, considero recepcionados pela CF/1988 os arts. 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950, desde que interpretados conforme a Constituição, para que se entenda que as “diligências” referidas no art. 20 não se destinam a provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia. Entendo ainda não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput, 2ª parte (que se inicia com a expressão “No caso contrário...”), e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950, por incompatibilidade com os arts. 51, I, e 52, I, da Constituição de 1988.
    50. Caso fosse considerado inconstitucional o art. 218, § 4º, do RI/CD, que dá prazo de dez sessões para manifestação do denunciado, não haveria oportunidade para o exercício da ampla defesa na Câmara dos Deputados, o que violaria o art. 5º, LV, da Constituição (v. MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso). A meu ver, portanto, o dispositivo deve ser aplicado, em razão do vácuo normativo gerado a partir da não recepção da 2ª parte do caput do art. 22 da Lei nº 1.079/1950. Ademais, trata-se da mesma solução que foi aplicada no caso do impeachment do ex-Presidente Collor”. (grifos acrescentados)
    22. Portanto, o ato reclamado, ao suprimir a fase de produção de provas e a de votação de procedência da acusação na Casa Legislativa, não desrespeitou a Súmula Vinculante 46, uma vez que, na ADPF 378-MC, considerou-se não recepcionada pela Constituição a sistemática da dupla deliberação na Câmara, com previsão de dilação probatória entre elas – conforme já assentado na decisão liminar da Rcl 42.627.
    23. Embora adotado o sistema unicameral nos Estados-membros, não parece haver óbice à aplicação do princípio da simetria, tendo em conta que se tem, no âmbito estadual, a mesma estrutura de órgãos exigida no rito do Presidente da República, isto é: um órgão responsável por autorizar a instauração do processo (a Casa Legislativa) e o outro pelo julgamento (o Tribunal Especial Misto). Ressalte-se que esta Suprema Corte já assentou a recepção, pela ordem constitucional vigente, do art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/1950, que prevê o processo e julgamento dos Governadores de Estado, quanto aos crimes de responsabilidade, por um tribunal misto composto por membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (ADI 4.791, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 
    24. Conforme assinalei no voto que proferi na ADPF 378-MC, no regime atual, a “Câmara não funciona como um ‘tribunal de pronúncia’, mas apenas implementa ou não uma condição de procedibilidade para que a acusação prossiga no Senado”. Assim, não se insere na sua atuação o julgamento da procedência das acusações nem o afastamento do Chefe do Executivo do cargo. De outro lado, cabe ao Senado a função de processar e julgar o Presidente, o que abrange a análise preliminar quanto à aptidão da demanda, pois não se “cogita obrigar o órgão julgador a levar um processo até seus ulteriores termos independentemente de uma análise prévia quanto à sua viabilidade”; isto “impediria o órgão de exercer adequadamente sua função julgadora”. No referido julgado, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei nº 1.079/1950, “a fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, em votação nominal tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros”.
    25. Após a fixação desta tese, o Plenário do STF, na ADI 5.895 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), considerou válido rito de impeachment - previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima – elaborado nos moldes acima delineados, assinalando que “as normas regimentais impugnadas espelham fiel e materialmente o figurino descrito acima (cronograma estabelecido na ADI 1.628-MC), respeitando ainda o que foi decidido pelo SUPREMO na ADPF 378 MC (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2016)”. Confira-se o teor do ato impugnado na ADI 5.895:
    “Art. 280. A denúncia, a instrução e o julgamento dos crimes de responsabilidade do Governador, do Vice-governador e dos Secretários de Estado obedecerão ao disposto na legislação federal pertinente, observadas, subsidiariamente, as normas deste Regimento Interno, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e as do Código de Processo Penal. (Redação dada pela Resolução nº 017, de 2016).
    Art. 280-A. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Assembleia Legislativa o Governador, o Vice-governador ou os Secretários de Estado por crime de responsabilidade. (Incluído pela Resolução n° 017, de 2016).
    Parágrafo Único. A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo. (Incluído pela Resolução nº 017, de 201